Tribunal: TJPA
Processo: 0814082-70.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814082-70.2022.8.14.0000

PACIENTE: VALDEIR MONTELLO MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SOURE-PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL
–
HABEAS CORPUS
– AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA – NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

1. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.

2. In casu
, o impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente
e o reconhecimento de nulidade dos atos processuais
, argumentando que o juízo deixou de observar as disposições do Código de Processo Penal.

3. Contudo não foi juntado aos autos a cópia do ato judicial indicado como coator ou quaisquer outros documentos hábeis para que se pudesse aferir o constrangimento ilegal apontado, peças essenciais ao deslinde da controvérsia suscitada pela defesa.

3.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto do Relator.

41ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, por videoconferência, ocorrida no dia .05 de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por
Fábio José Furtado R. Kasahara, OAB/PA nº 21.091
em favor do paciente
VALDEIR MONTELLO MONTEIRO
, preso preventivamente por decisão do Juízo da Comarca de Soure/PA, nos autos do processo nº 0800574-74.2022.8.14.0059.

O impetrante aduz que o paciente foi indicado pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação criminosa, e posteriormente preso preventivamente por decisão exarada pela autoridade dita coatora em 30/08/2022.

Aduz que o “
decreto preventivo foi decretado pela Autoridade Coatora por Representação Policial, lastreando-se em diversos prints de tela de WhatsApp, bem como demonstração de quebra dos sigilos telefônicos. Entretanto, desacompanhada da autorização judicial que tivesse permitido essas quebras telefônicas
.”

Argumenta que também ouve cerceamento de defesa, “
haja visto, a Autoridade Coatora não permitir acesso nos autos a peça inquisitorial, aos advogados e as partes por apenas decisão discricionária e solipsista, que não podem ter acesso ao teor da acusação o que indica elevado grau de autoritarismo jurídico e cerceamento de defesa frente ao acesso as provas nos autos
.”

Pontua que ao decretar a prisão preventiva a autoridade coatora considerou que a totalidade dos elementos constantes nas mídias eletrônicas apreendidas que interessavam a persecução criminal foram inseridas nos relatórios confeccionados pela autoridade policial e pelo Ministério Público e juntadas aos autos da ação penal de origem, contudo “
não se concedeu aos advogados dos envolvidos e do Paciente a possibilidade de analisarem a totalidade (e integridade) dos conteúdos obtidos nos materiais apreendidos para verificar a existência de outros eventuais dados que fossem relevantes à tese de defesa dos acusados e do Paciente
.”

Argumenta que desde o início da ação penal, houve restrição de acesso a peça que compõe o inquérito policial, e a defesa não teve acesso aos materiais que foram apreendidos ou se as provas coletas por intermedia de interceptação telefônica tinham autorização judicial, o que configura prejuízo ao paciente diante da impossibilidade de verifica a existência de elementos que pudessem interessar a sua defesa.

Sustenta que em razão disso ocorreu nulidade durante a tramitação da ação penal perante o juízo singular, que causou prejuízo a ampla defesa do paciente.

Requer, a “
concessão da ordem de habeas corpus, no sentido de reconhecer a ilegalidade da prisão suportada pelo paciente,
LIMINARMENTE, CONCEDENDO A REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
, reconhecendo a nulidade dos atos processuais ab initio”
. No mérito, “
a concessão da presente ordem de habeas corpus, com a consequente expedição de ordem de Revogação da Prisão do paciente.
”

Coube-me a relatoria por distribuição
.

Em decisão de
Num. 11274009, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 11357391-pág.

1/4.

Em parecer de Num. 11513692-pág. 1/3, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento por videoconferência.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
.

A impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente e o reconhecimento de nulidade dos atos processuais, argumentando que o juízo deixou de observar as disposições do Código de Processo Penal.

Para a concessão de "Habeas Corpus" é absolutamente necessário que o impetrante demonstre, através de prova pré-constituída, o constrangimento ilegal alegado, não comportando dilação probatória.

Compulsando os presentes autos, verifica-se que
a presente ação constitucional veio instruída somente com o mandado de prisão do paciente (Num. 11270527 - Pág. 1) e procuração (Num. 11270529 - Pág. 1).

Verifica-se, assim, que a presente demanda se encontra deficientemente instruída, pois a impetrante não colacionou aos autos cópia do ato judicial indicado como coator ou quaisquer outros documentos hábeis para que se pudesse aferir o constrangimento ilegal apontado, os quais são absolutamente imprescindíveis à análise dos argumentos dispostos na impetração e verificar a
existência de qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade
.

Ressalta-se que ao prestar informações sobre o processo de origem a autoridade dita coatora apenas referiu que a prisão preventiva do paciente foi decretada junto com as de outros 05 representados, com fundamento na garantia da ordem pública e imprescindibilidade para as investigações policiais, bem como que já foi determinado o levantamento do sigilo dos autos.

Desta forma, inexistindo nos autos prova pré-constituída do direito dito violado, a pretensão do impetrante não comporta conhecimento e resta prejudicada a análise do
writ
.

Ante o exposto, voto pelo
não

conhecimento
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 13 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 12/12/2022